Tribunal: TJSP
Processo: 1008780-19.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação da autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se era necessária a complementação dos documentos que instruíram a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A demandante instruiu a petição inicial com o histórico de empréstimos consignados junto ao INSS. Em geral, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, não se mostra pertinente a exigência da juntada de extratos bancários para comprovar que não houve depósito do valor relativo ao contrato cuja higidez se questiona, tampouco o comprovante de depósito judicial relativo ao contrato questionado. Ocorre que, no caso, a autora questiona a legalidade de QUARENTA contratos cujos descontos se deram a partir do ano 2010, o que de fato chama a atenção para o perfil da demanda. O prosseguimento do feito sem maiores esclarecimentos poderia vir a causar tumulto processual, ante o número expressivo de contratos e isso sem mencionar o instituto da prescrição. A longeva data dos descontos (ano 2010), sem oposição da parte, compromete, inclusive, a verossimilhança das alegações autorais, caso que não autoriza a inversão do ônus da prova. No caso específico, observados os fatos trazidos, de rigor seja reconhecida a pertinência da determinação exarada pelo Juízo de primeiro grau, observando as boas práticas e recomendações exaradas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP (Comunicados CG No 02/2017 e CG No 456/2022). Cabível a adoção de medidas como a presente, justificada a determinação de complementação de documentação e demais atos preventivos, sobretudo em casos de suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário, como reconhecido na hipótese. Resta configurada a legalidade da ordem, com fulcro no artigo 139, III e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008780-19.2024.8.26.0438; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a Vara; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2025

Data de publicação:

27/02/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PERFIL DA DEMANDA. RECOMENDAÇÕES DO NUMOPEDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação da autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se era necessária a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PERFIL DA DEMANDA. RECOMENDAÇÕES DO NUMOPEDE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação da autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se era necessária a complementação dos documentos que instruíram a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A demandante instruiu a petição inicial com o histórico de empréstimos consignados junto ao INSS. Em geral, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, não se mostra pertinente a exigência da juntada de extratos bancários para comprovar que não houve depósito do valor relativo ao contrato cuja higidez se questiona, tampouco o comprovante de depósito judicial relativo ao contrato questionado. Ocorre que, no caso, a autora questiona a legalidade de QUARENTA contratos cujos descontos se deram a partir do ano 2010, o que de fato chama a atenção para o perfil da demanda. O prosseguimento do feito sem maiores esclarecimentos poderia vir a causar tumulto processual, ante o número expressivo de contratos e isso sem mencionar o instituto da prescrição. A longeva data dos descontos (ano 2010), sem oposição da parte, compromete, inclusive, a verossimilhança das alegações autorais, caso que não autoriza a inversão do ônus da prova. No caso específico, observados os fatos trazidos, de rigor seja reconhecida a pertinência da determinação exarada pelo Juízo de primeiro grau, observando as boas práticas e recomendações exaradas pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP (Comunicados CG No 02/2017 e CG No 456/2022). Cabível a adoção de medidas como a presente, justificada a determinação de complementação de documentação e demais atos preventivos, sobretudo em casos de suspeita de uso abusivo do Poder Judiciário, como reconhecido na hipótese. Resta configurada a legalidade da ordem, com fulcro no artigo 139, III e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso desprovido.